Tribunal: TCU
Processo: 008.366/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5858/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Milena Andersen Lopes Becher, ex-prefeita do município de Vargem/SC em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do termo de compromisso 0035/2018, Siafi 695156, que tinha por objeto a "construção de duas pontes com plataforma de 7 metros por 5 metros"; Considerando que as conclusões trazidas pelo concedente em resposta às diligências efetuadas são no sentido de que houve a efetiva execução do objeto pactuado, com funcionalidade, bem como de que houve a aprovação da prestação de contas apresentadas, o que resultou no afastamento do débito inicialmente apontado, devendo ser acatadas suas alegações de defesa; Considerando que, no que se refere à audiência, verifica-se que as razões oferecidas se mostraram suficientes para justificar a intempestividade na apresentação da prestação de contas, razão pela qual a unidade instrutiva sugere, excepcionalmente, seu acolhimento, o que contou com a concordância do MP/TCU, devendo constar como ressalva às presentes contas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em acatar as alegações de defesa e parcialmente as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Milena Andersen Lopes Becher, para julgar suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação; promover o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.366/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Milena Andersen Lopes Becher (XXX.354.749-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.